Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-69.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-69.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JURACI CUSTODIO

Advogado(s)
:
GEOVANI ANTONIO COTESKVISK, CATHERYNE GARALUZ OLMEDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Juraci Custódio contra o Estado da Bahia e o Município de Formosa do Rio Preto, determinando o fornecimento do medicamento OSIMERTINIBE (Tagrisso) 80mg, avaliado em R$ 221.135,40, correspondente a seis ciclos de tratamento. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pro rata. O ente estadual recorreu exclusivamente quanto à fixação dos honorários, sustentando a necessidade de aplicação da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por considerar o proveito econômico da autora inestimável.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076 em sede de recurso repetitivo (REsp 1.877.883/SP), fixou a orientação de que a fixação de honorários por equidade somente se admite de forma excepcional, nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

3. A jurisprudência atual do STJ afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em ações de fornecimento de medicamento quando há valor econômico expressamente delimitado, como no presente caso, em que o custo do tratamento foi quantificado em R$ 221.135,40.

4. A alegação de inestimabilidade do benefício econômico não se sustenta diante da existência de parâmetros objetivos indicados por laudos médicos e parecer técnico do NAT-JUS, que justificam o valor atribuído à causa.

5. A sentença observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, percentual compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.

6. O recurso não trouxe argumentos suficientes para justificar a excepcionalidade exigida para aplicação da equidade, razão pela qual deve ser mantida a fixação percentual sobre o valor da causa.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000232-69.2024.8.05.0081
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
JURACI CUSTODIO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria